Tribunal: STJ
Processo: 0124437-47.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413332 - RJ (2023/0241533-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : DANIEL DE SOUZA VELLAME - RJ166863
RAFAEL SANTANA BASTOS - RJ163717
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f9bd29be-4d7e-42af-b18f-e28e5f4e5add

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f9bd29be-4d7e-42af-b18f-e28e5f4e5add

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413332 - RJ (2023/0241533-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : DANIEL DE SOUZA VELLAME - RJ166863
RAFAEL SANTANA BASTOS - RJ163717
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 1.171/1.
Drogarias Pacheco S.A.
172, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não
ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Sustenta a agravante, em resumo, a impugnação específica em capítulos
próprios de todos os óbices do decisório agravado.
Impugnação às fls. 1.195/1.197.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA50383353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:23
Código de Controle do Documento: 1d4aea95-b6c3-4ac1-89ac-1b0100585c43

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, os alicerces adotados pela decisão que inadmitiu o
apelo especial, deixando de atacar a incidência das Súmulas n. 7/STJ e 280/STF.
Ressalte-se ser insuficiente para infirmar os supraditos enunciados
sumulares à espécie a afirmação do insurgente ao defender que a matéria debatida é de
direito e não de fato e que a ofensa é exclusivamente de norma federal. Isso porque
a insurgente não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, os mencionados
impedimentos não seriam aplicáveis
.
ao caso concreto
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Verbete n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
." A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50383353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:23
Código de Controle do Documento: 1d4aea95-b6c3-4ac1-89ac-1b0100585c43

4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50383353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:23
Código de Controle do Documento: 1d4aea95-b6c3-4ac1-89ac-1b0100585c43

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.413.332 / RJ
Número Registro: 2023/0241533-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01244374720198190001 1244374720198190001 202324503484
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : DANIEL DE SOUZA VELLAME - RJ166863
RAFAEL SANTANA BASTOS - RJ163717
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : DANIEL DE SOUZA VELLAME - RJ166863
RAFAEL SANTANA BASTOS - RJ163717
Documento eletrônico VDA51382608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 6ac8ec94-23c4-4982-bb25-85b886e7b7fc

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 6ac8ec94-23c4-4982-bb25-85b886e7b7fc